Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-73.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700400-73.2020.8.07.0010 RECORRENTE: ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDO: APARECIDA PEREIRA DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. INICIATIVA DO COMPRADOR. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA DE RETENÇÃO. LEI 13.786/2018. CONSTITUIÇÃO DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO EXTEMPORÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PENALIDADES CONTRATUAIS APLICÁVEIS. INFORMAÇÃO INADEQUADA. 1. A cláusula penal constitui uma obrigação acessória, que estipula pena ou multa ao devedor que culposamente descumpre a sua obrigação ou se constitua em mora. 2. Na hipótese de desfazimento de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária submetida ao Código de Defesa do Consumidor por culpa ou desistência do promitente comprador, deve ocorrer a restituição parcial das parcelas pagas (Súmula 543/STJ). 3. O art. 67-A da Lei 4.591/1964, incluído pela Lei 13.786/2018, passou a autorizar expressamente, no caso de desfazimento do contrato por culpa ou desistência do comprador, a retenção de até 50% (cinquenta por cento) da quantia paga no caso de empreendimentos submetidos ao regime do patrimônio de afetação (art. 67-A, § 5°), e de até 25% (vinte e cinco por cento) para os empreendimentos que não foram objeto de afetação pelo incorporador (art. 67-A, II). 4. A contestação e a fase probatória são o momento oportuno para a ré impugnar especificamente o direito postulado. Deixando a ré de demonstrar, no momento adequado, o fato modificativo de estar a incorporação submetida ao regime do patrimônio de afetação para só apresentar o documento na fase recursal, caracterizada está a preclusão consumativa, não sendo possível a apreciação do documento nessa fase recursal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e supressão de instância. 5. A apresentação de prova documental de forma extemporânea somente é admitida em se tratando de fato superveniente ou documento novo, assim compreendido aquele que se torna conhecido, acessível ou disponível após o fato. 6. Ante a inobservância pela ré do seu mister processual, deve-se reconhecer a nulidade da cláusula contratual, aplicando-se a regra geral invocada, para reduzir a penalidade para 25% sobre a quantia paga, consoante art. 67, II, da lei n. 4.591/1964. 7. Igualmente incabível a cobrança pretendida por ausência de observância ao disposto nos arts. 6.o, III, 35-A, VI, e art. 46 do código de Defesa do Consumidor, que impõe aos contratos de promessa de venda a indicação clara das consequências do desfazimento, com destaque negritado para as penalidades aplicáveis. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 341 e 435, ambos do CPC, e 67-A da Lei 4.591/1964, afirmando que não há impugnação quanto à existência de patrimônio de afetação na construção do empreendimento, razão pela qual a questão deve ser tomada como incontroversa. Aduz que os documentos juntados em sede recursal devem ser considerados, pois atendem às exigências legais, sobretudo porque a questão controvertida teria surgido apenas com a prolação da sentença. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1728865/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 341 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Pontuo ainda que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “Vale ressaltar que não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1651228/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/2/2021). Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 435 do CPC e 67-A da Lei 4.591/1964, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “a parte deve instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos que entende aptos à comprovação de suas alegações, conforme a dicção do art. 434 do CPC/2015. Tal regra encontra exceção quando, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos (assim considerados aqueles decorrentes de fatos supervenientes aos articulados ou os destinados a contrapor prova posteriormente produzida nos autos), nos termos do art. 435 do CPC/2015, o que não ficou caracterizado. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 1781313/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/4/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Ademais, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise de cláusulas do contrato objeto da demanda e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009